Tribunal: TJSP
Processo: 1050068-28.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão, contradição ou de obscuridade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOVAÇÃO – Alegação de que a condenação da embargante a título de honorários sucumbenciais não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão, contradição ou de obscuridade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOVAÇÃO – Alegação de que a condenação da embargante a título de honorários sucumbenciais não corresponde aos parâmetros legais, uma vez que o valor é exorbitante - NÃO CONHECIMENTO: Questão que não foi discutida no recurso de apelação interposto, sendo impertinente a inovação em sede de embargos de declaração. Precedente do C. STJ.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E REJEITADO NA PARTE CONHECIDA